Tribunal: TJPA
Processo: 0812457-54.2025.8.14.0401
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812457-54.2025.8.14.0401

AGRAVANTE: VICTOR MADERA NUNES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESO PREVENTIVO. POLICIAL PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. ALEGADO RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA. UNIDADE PRISIONAL COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO E INDIVIDUALIZADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ESCOLHA DO LOCAL DE CUSTÓDIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto por policial penal preso preventivamente, contra decisão que indeferiu pedido de transferência da Unidade de Custódia e Reinserção de Santa Izabel I para o Batalhão Especial Penitenciário – BEP, sob o fundamento de risco à sua integridade física em razão de sua condição funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a transferência de policial penal preso preventivamente para unidade prisional destinada exclusivamente a policiais militares, com base apenas em sua condição funcional; e (ii) estabelecer se a alegação genérica de risco à integridade física autoriza a modificação do local de custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de transferência possui natureza típica de execução penal, por versar sobre local de cumprimento da custódia cautelar, matéria afeta à administração penitenciária e ao juízo da execução, nos termos dos arts. 86 a 88 da Lei nº 7.210/84.

4. Não existe direito subjetivo do preso de escolher o estabelecimento prisional em que pretende cumprir a custódia, devendo prevalecer os critérios técnicos e administrativos adotados pelo sistema penitenciário, desde que compatíveis com o regime e a condição pessoal do custodiado.

5. O Batalhão Especial Penitenciário possui destinação normativa específica para o recolhimento exclusivo de policiais militares, não abrangendo a categoria funcional de policial penal, sendo inviável sua utilização indistinta sob pena de violação ao princípio da legalidade e de desvio de finalidade administrativa.

6. A distinção entre as carreiras de policial penal e policial militar decorre de regimes jurídicos, estruturas administrativas e atribuições funcionais diversas, o que impede o compartilhamento automático de unidades prisionais destinadas a categorias específicas.

7. A transferência pretendida não se justifica pela ausência de demonstração de risco concreto, atual e individualizado à integridade física do agravante, sendo insuficiente a invocação abstrata de sua condição funcional.

8. A Unidade de Custódia e Reinserção de Santa Izabel I é destinada ao recolhimento de pessoas presas com vínculo com a administração pública, assegurando separação da massa carcerária comum e a adoção de cautelas específicas para preservação da integridade física e psicológica.

9. A individualização da execução penal encontra-se atendida, pois o estabelecimento prisional é compatível com a condição pessoal do agravante, nos termos dos arts. 84 e 87 da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condição funcional de policial penal não autoriza, por si só, a transferência para unidade prisional destinada exclusivamente a policiais militares.

2. A alteração do local de custódia cautelar exige demonstração de risco concreto, atual e individualizado à integridade física do preso.

3. Não há direito subjetivo do custodiado de escolher o estabelecimento prisional, desde que a unidade designada seja compatível com sua condição pessoal e com a finalidade legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), arts. 84, 86, 87 e 88; Lei nº 11.671/2008, art. 5º, §§ 2º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 190.856/SP, Rel. Min. Marilza Maynard (Des. Convocada do TJ/SE), Sexta Turma, j. 22.10.2013; STF, HC nº 115.539, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 03.09.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
interposto por
VICTOR MADERA NUNES
, em face de decisão proferida no âmbito do Juízo da execução penal, que INDEFERIU pedido de sua transferência da
Unidade de Custódia e Reinserção de Santa Izabel I
para o
Batalhão Especial Penitenciário – BEP
, localizado em Belém/PA.

Consta dos autos que o agravante encontra-se preso preventivamente desde 08 de fevereiro de 2024, em razão de suposta prática de homicídio qualificado, imputado no bojo da Ação Penal nº 0801367-77.2024.8.14.0015, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, estando os recursos interpostos contra a decisão de pronúncia pendentes de julgamento neste Tribunal.

Narra o agravante que exerce o cargo de
POLICIAL PENAL DO ESTADO DO PARÁ
, encontrando-se atualmente custodiado no mesmo estabelecimento prisional em que anteriormente desempenhava suas funções funcionais, circunstância que, segundo sustenta, o expõe a risco concreto à sua integridade física, moral e psicológica, especialmente em razão da convivência com presos provisórios e condenados, inclusive integrantes de facções criminosas, alguns dos quais anteriormente submetidos à sua custódia funcional.

Aduz, ainda, que a manutenção de sua custódia em unidade prisional comum afrontaria o disposto no art. 295 do Código de Processo Penal, bem como os arts. 84, caput e § 4º, 103 e 104 da Lei de Execução Penal, além do art. 144 da Constituição Federal, ao argumento de que, na condição de integrante das forças de segurança pública, faria jus ao recolhimento em prisão especial, enquanto não sobrevém condenação definitiva.

Relata, outrossim, que não possui familiares residentes no Estado do Pará, sendo seus vínculos familiares concentrados em outras unidades da federação, especialmente no Estado da Bahia, o que dificultaria sobremaneira a realização de visitas regulares, em razão da distância geográfica e dos elevados custos de deslocamento até a unidade prisional de Santa Izabel do Pará, circunstância que, segundo defende, violaria o direito à manutenção de vínculos familiares e sociais.

Acrescenta, por fim, que se encontra regularmente matriculado em curso superior de Farmácia, na modalidade de ensino à distância, cujas atividades educacionais não estariam sendo viabilizadas no estabelecimento prisional atual, segundo informações da própria administração penitenciária, o que reforçaria a necessidade de transferência para unidade situada na capital do Estado.

Em razão da condição funcional do agravante, a Defesa requereu ao Juízo de origem sua transferência para o Batalhão Especial Penitenciário, unidade situada em Belém/PA. O pedido foi inicialmente deferido, com determinação judicial de transferência.

Posteriormente, a Direção de Administração Penitenciária encaminhou ofício ao Juízo informando a impossibilidade de cumprimento da decisão, ao fundamento de que o Batalhão Especial Penitenciário possui destinação exclusiva ao recolhimento de servidores da Polícia Militar do Estado do Pará, não se prestando ao acolhimento de integrantes de outras carreiras da segurança pública.

Diante dessa informação, o Juízo de origem solicitou à Diretoria de Administração Penitenciária – DAP/SEAP esclarecimentos acerca da existência de eventual risco à integridade física do agravante na unidade em que se encontrava custodiado. Em resposta, por meio do Ofício nº 1712/2025-DAP/SEAP, datado de 05/08/2025, a administração penitenciária informou que o agravante encontra-se recolhido em estabelecimento destinado exclusivamente ao custeio de pessoas presas com vínculo com a administração pública, especialmente agentes de segurança pública, esclarecendo que sua inclusão se deu diretamente na UCR Santa Izabel I, sem qualquer exposição à massa carcerária comum, sendo adotadas cautelas específicas para preservação de sua integridade física e psicológica.

Com base nas informações prestadas pela Secretaria de Administração Penitenciária, dando conta da inexistência de risco concreto à integridade do agravante, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal indeferiu o pedido de transferência anteriormente formulado (ID 29889735).

Inconformada, a Defesa interpôs o presente agravo em execução penal (ID 29889736), sustentando a persistência de risco à integridade física do agravante caso permaneça custodiado na UCR Santa Izabel I, reiterando o pedido de transferência para o Batalhão Especial Penitenciário.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 29889741), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo seu improvimento. Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Na sequência, os autos foram remetidos a esta instância, vindo o Órgão Ministerial de 2º Grau, por intermédio da 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, a se manifestar como fiscal da ordem jurídica, tendo o mesmo se manifestado pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso, para manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta no plenário virtual.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do cabimento da transferência do agravante, policial penal preso preventivamente, da Unidade de Custódia e Reinserção de Santa Izabel I para o Batalhão Especial Penitenciário – BEP, unidade prisional vinculada à Polícia Militar do Estado do Pará, diante da alegação de risco à sua integridade física.

Inicialmente, cumpre registrar, que o pedido formulado ostenta natureza típica de execução penal, porquanto versa sobre local de cumprimento da custódia cautelar, matéria afeta à administração penitenciária e ao juízo da execução, nos termos dos arts. 86 a 88 da Lei nº 7.210/84.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. COMPATIBILIDADE DO PRESÍDIO COM O REGIME AO QUAL A SENTENCIADA CUMPRE PENA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DA APENADA DE ESCOLHER O ESTABELECIMENTO EM QUE QUER CUMPRIR A PENA IMPOSTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 210.692/SP. ORDEM NÃO CONHECIDA.

- Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem amoldado o cabimento do remédio heróico, adotando orientação no sentido de não mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso ordinário/especial. Contudo, a luz dos princípios constitucionais, sobretudo o do devido processo legal e da ampla defesa, tem-se analisado as questões suscitadas na exordial a fim de se verificar a existência de constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício.

- A decisão da Juíza da Vara das Execuções e a do Tribunal a quo estão devidamente fundamentadas, destacando que a transferência pretendida pela paciente encontra-se em desacordo com as regras estabelecidas pela Secretaria de Assuntos Penitenciários, que destinou o Centros de Ressocialização para apenados condenados em regime fechado cujo o tempo de pena privativa de liberdade aplicada não fosse superior a 10 (dez) anos de reclusão, independentemente do crime cometido. Ressaltaram, ainda, que a apenada foi transferida para o presídio em que se encontra justamente por ter recebido vantagens indevidas no período em que esteve em um Centro de Ressocialização.

- Respeitada a compatibilidade entre o estabelecimento prisional e o regime a que a apenada está submetida, não tem ela direito de escolher o presídio em que pretende cumprir sua pena, devendo ser prevalecer os critérios adotados pela administração penitenciária na distribuição dos condenados para manutenção da segurança pública.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

- Não há como conhecer do pedido de progressão para o regime semiaberto, pois se trata de mera reiteração do deduzido no HC n. 210.692/SP, já julgado pela Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça.

Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 190.856/SP, relatora Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Sexta Turma, julgado em 22/10/2013, DJe de 7/11/2013.) (grifo nosso)

Ementa: Execução penal. Transferência de preso para presídio federal de segurança máxima sem observância de formalidades legais. Afronta ao devido processo legal, à ampla defesa, à individualização da pena e à dignidade humana: Inocorrência: Medida emergencial caracterizada por: a) histórico de rebeliões que provocaram 40 mortes em Rondônia, a partir de 2003; b) julgamento do Brasil e do Estado de Rondônia pela Corte Interamericana de Direitos Humanos; c) interdição de presídio; d) periculosidade do paciente, condenado a 49 anos de reclusão; e e) liderança subversiva exercida pelo agente e consequente desestabilização do sistema prisional. Oitiva do recluso: postergação em caso de emergência – art. 5º, § 6º, da Lei n. 11.671/2008. 1. O § 6º do art. 5º da Lei n. 11.671/2008 estabelece que “Havendo extrema necessidade, o juiz federal poderá autorizar a imediata transferência do preso e, após a instrução dos autos, na forma do § 2º deste artigo, decidir pela manutenção ou revogação da medida adotada”, evidenciando a possibilidade de postergação da oitiva dos agentes envolvidos no processo de transferência, formalidade prevista no § 2º do art. 5º da Lei n. 11.672/2008, verbis: Instruídos os autos do processo de transferência, serão ouvidos, no prazo de 5 (cinco) dias cada, quando não requerentes, a autoridade administrativa, o Ministério Público e a defesa, bem como o Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, a quem é facultado indicar o estabelecimento penal mais adequado. 2. In casu, os fatos caracterizadores da situação de emergência restaram demonstrados: (i) rebeliões ocorridas a partir de 2003, com 42 (quarenta e duas) mortes; (iii) julgamento do Brasil e do Estado de Rondônia pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, interdição de presídio, etc., tudo isso aliado à particular periculosidade do recluso, devidamente demonstrada nas execuções penais as quais responde, por isso é mister que se acolha a justificativa judicial no sentido de “A prévia oitiva do agente, nesta altura, é insusceptível de efetivação. Tanto redundaria em rebeliões e motins, demonstra-o o passado. A adução das razões do reeducando é postergada para ao depois da inclusão emergencial, medida passível de confirmação ou revogação ulteriormente”, tal como faculta o § 6º do art. 5º da Lei n. 11.671/2008.
3. “Assegurada a manutenção do mesmo regime prisional em que se encontrava o preso anteriormente, a opção do local para o cumprimento da pena é de responsabilidade das autoridades penais, eis que não há direito subjetivo do paciente de cumprir a pena em determinado e específico presídio” (parecer ministerial).
4. O quadro delineado revela - diversamente do sustentado nas razões da impetração – inexistência de violação dos direitos fundamentais atinentes ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e à dignidade humana. 5. Ordem denegada.

(HC 115539, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03-09-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 16-09-2013 PUBLIC 17-09-2013) (grifo nosso)

Tal premissa afasta, desde logo, a tese defensiva de que a simples condição funcional do agravante autorizaria, automaticamente, a transferência pretendida.

O Batalhão Especial Penitenciário constitui unidade prisional de destinação específica, voltada exclusivamente ao recolhimento de servidores da Polícia Militar, circunstância expressamente informada pela Diretoria de Administração Penitenciária, inclusive como fundamento para a impossibilidade de cumprimento da decisão judicial que inicialmente deferira a transferência.

A distinção entre as carreiras de policial penal e policial militar não é meramente semântica ou acidental, mas decorre de regimes jurídicos próprios, estruturas administrativas distintas e atribuições funcionais diversas, o que impede a utilização indistinta de unidades prisionais concebidas para categorias específicas.

Nesse ponto, a argumentação defensiva de que todos os integrantes das forças de segurança pública fariam jus indistintamente ao recolhimento no BEP não encontra amparo legal, sob pena de desvio de finalidade administrativa e violação ao princípio da legalidade, que rege de forma estrita a execução penal.

Outro eixo central, e que merece integral acolhida, refere-se à ausência de demonstração de risco concreto, atual e individualizado à integridade física do agravante.

Segundo informações técnicas constantes do Ofício nº 1712/2025-DAP/SEAP, o agravante foi incluído diretamente na UCR Santa Izabel I, unidade destinada exclusivamente ao recolhimento de pessoas presas com vínculo com a administração pública, especialmente agentes de segurança, sem qualquer contato com a massa carcerária comum, sendo adotadas cautelas específicas para preservação de sua integridade física e psicológica.

A alegação defensiva de risco baseia-se, portanto, em presunção abstrata, decorrente apenas da condição funcional do agravante, o que não se mostra suficiente à luz da jurisprudência consolidada.

A Lei de Execução Penal, em seus arts. 84 e 87, assegura que o preso seja custodiado em estabelecimento compatível com sua condição pessoal, observada a finalidade da unidade.

No caso concreto, conforme reconhecido pelo Ministério Público, a UCR Santa Izabel I atende precisamente a esse comando normativo, por se tratar de estabelecimento destinado a servidores públicos, garantindo separação da população carcerária comum e condições diferenciadas de segurança.

Assim, a tese defensiva de violação ao princípio da individualização da execução não se sustenta, pois a individualização já se encontra concretamente atendida, não havendo base legal para exigir acomodação em unidade diversa, cuja destinação normativa não abrange a categoria funcional do agravante.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
interposto por
VICTOR MADERA NUNES
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que indeferiu o pedido de transferência do agravante da Unidade de Custódia e Reinserção de Santa Izabel I para o Batalhão Especial Penitenciário, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, 05/02/2026